Tribunal: TJPA
Processo: 0814959-89.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814959-89.2022.8.14.0006

APELANTE: NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA - EPP

APELADO: MONACO DIESEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DAS DUPLICATAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 30.471,57, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o vencimento das duplicatas, bem como condenando a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança de juros seria abusiva, com incidência superior a 5% ao mês; (ii) estabelecer se os juros moratórios devem fluir desde o vencimento das duplicatas ou da citação; (iii) determinar se é necessária a realização de perícia contábil para apuração do débito; (iv) analisar se está configurada litigância de má-fé por parte da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e a Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, confirmam a legalidade da aplicação de juros de 1% ao mês, inexistindo prova de anatocismo ou cobrança superior.

O art. 397 do Código Civil prevê que, em obrigações líquidas com vencimento certo, a mora ocorre de pleno direito no termo, o que legitima a fixação dos juros moratórios desde o vencimento das duplicatas.

O art. 370 do CPC autoriza o juiz a indeferir provas desnecessárias; a planilha apresentada é clara e suficiente, de modo que a perícia contábil se mostra dispensável.

A litigância de má-fé exige conduta dolosa, não caracterizada no caso, pois a apelante apenas reiterou argumentos já analisados, exercendo o direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA - EPP contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Monitória movida por MÔNACO DIESEL LTDA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA e NÃO ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS para:

1.

Constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 701 do CPC, no valor de R$ 30.471,57 (trinta mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), com os seguintes acréscimos:

° Correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada duplicata;

° Juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do vencimento das duplicatas até 28/08/2024;

° A partir de 29/08/2024, os juros moratórios deverão corresponder à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024.

2. Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC”.

Inconformada, a requerida interpôs apelação (ID 99954490), sustentando, em síntese: (i) abusividade dos juros, que seriam superiores a 5% ao mês, acrescidos de juros compensatórios e multa; (ii) necessidade de realização de perícia contábil, sob pena de cerceamento de defesa; (iii) reforma da sentença para reduzir o valor da condenação a R$ 24.098,41, com improcedência da cobrança do montante excedente.

Contrarrazões apresentadas no Id. 26377435

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação.

2. Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Apelada em suas contrarrazões, por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

De fato, o art. 1.010, II e III, do CPC exige que o recorrente exponha, de modo específico, os fundamentos de fato e de direito que ensejam a reforma da decisão. A jurisprudência pacífica deste Tribunal e de Cortes Superiores é no sentido de que a mera repetição de alegações anteriores não atende ao princípio da dialeticidade.

No caso, a apelante insiste na abusividade dos juros e na necessidade de perícia contábil, matérias já suscitadas em primeiro grau, mas que encontram rebatimento expresso na sentença (Id.26377428), a qual fundamentou que: (a) os juros de 1% ao mês são legítimos; (b) o termo inicial é o vencimento das duplicatas; e (c) não havia excesso de execução.

A despeito da repetição, constato que a apelante logrou, ainda que de forma deficiente, impugnar fundamentos da sentença, especialmente no tocante à suposta cobrança de juros superiores a 5% ao mês. Assim, entendo que a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

3.

Do Mérito

3.1 Da suposta abusividade dos juros

A apelante alega que os cálculos do débito conteriam juros superiores a 5% ao mês, acrescidos de juros compensatórios e multa. Não lhe assiste razão.

Conforme consignado na sentença, a planilha apresentada pela autora (ID 26377404) demonstra a aplicação de juros de 1% ao mês, em regime simples, além de correção monetária pelo INPC. Não há qualquer prova de cobrança de juros superiores ou de anatocismo.

Recentemente, a Lei 14.905, de 28/06/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, o qual passou a prever:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Logo, inexiste abusividade.

3.2 – Do termo inicial dos juros moratórios

Defende a apelante que os juros deveriam incidir apenas a partir da citação.

Contudo, o art. 397 do Código Civil dispõe que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em obrigações líquidas e com vencimento certo, como as duplicatas mercantis, os juros de mora fluem desde o vencimento (mora
ex re
).

Portanto, correta a sentença ao fixar os juros a partir do vencimento das duplicatas.

3.3

Da necessidade de perícia contábil

A apelante pugna pela realização de prova pericial para apurar eventual excesso de execução.

Todavia, a sentença enfrentou adequadamente a questão, reconhecendo a regularidade da planilha apresentada. O cálculo é simples, baseado em (i) valor nominal das duplicatas; (ii) aplicação de correção monetária pelo INPC; e (iii) juros moratórios de 1% ao mês.

O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Como não há obscuridade nos cálculos, a perícia mostra-se desnecessária.

3.4 Da litigância de má-fé

A apelada requer a condenação da apelante por litigância de má-fé.

Embora se perceba a insistência em argumentos já repelidos, entendo não configurada, no caso, a conduta dolosa apta a justificar a condenação prevista no art. 80 do CPC. A defesa, ainda que frágil, foi exercida dentro dos limites da razoabilidade.

Assim, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026